Tribunal: CARF
Processo: 16692.720899/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720899/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.846 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MEGA PINTURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O percentual da multa isolada deve observar o percentual disposto no art. 18 da
Lei 10.833/2003, não se admitindo majoração da penalidade, por ausência de
previsão legal específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa isolada aplicada, de
forma que esta deve ser calculada conforme o índice de 150%. Vencida a Conselheira Gisele
Barra Bossa e o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que davam total provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720899/2018-15
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

Trata-se de auto de infração contra o contribuinte, através do qual foi constituído
o crédito tributário de multa isolada majorada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados nas Declarações de Compensação (DCOMP), referentes a suposto direito
creditório de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ,
transmitidas pelo contribuinte. O Auto de Infração teve fundamento nas seguintes práticas:
compensação indevida efetuada, prestação de informação falsa e não atendimento à intimação,
aplicando-se o percentual total de 225%, a título de multa isolada sobre o valor dos débitos
declarados em PER/DCOMPs.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando inexistência de
informação falsa, inexistência de prova de dolo ou fraude cometido pelo contribuinte, caráter
confiscatório da multa isolada e inconstitucionalidade/ilegalidade da multa aplicada
(considerando o tema de repercussão geral 487 do STF).
O Acórdão da DRJ, porém, manteve integralmente o entendimento manifestado
no Auto de Infração, pugnando pela manutenção integral da multa isolada de 225% diante da
compensação não homologada, afastando também as alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou mesmo a alegação de violação ao efeito confisco:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O percentual da multa isolada, em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada e não atendimento à intimação, será o
previsto no inciso I do caput, c/c §§ 2o e 5o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Irresignado com a decisão de primeira instância administrativa, o Recorrente
apresenta Recurso Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na Impugnação
Administrativa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de auto de infração (fls. 29/36), mediante o qual foi constituído o crédito
tributário de multa isolada majorada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados nas Declarações de Compensação (DCOMP) nos 17159.05102.150814.1.3.02-7495,
06409.44460.190814.1.3.02-2547, 15627.90068.190814.1.3.02-4134 e 28564.58468.270814.1.7.02-
5282, referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

Pessoas Jurídicas – IRPJ, do 2o Trimestre de 2012, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), transmitido pelo contribuinte em 15/08/2014, 19/08/2014 e 27/08/2014. O valor do crédito
tributários lançado foi de R$ 1.585.074,33.
A ação fiscal que originou o presente auto de infração foi determinada mediante o
Procedimento Fiscal no 08.1.80.00-2018-00207, com encerramento em 04/01/2019.
Ademais, note-se que o Relatório do Despacho Decisório descreve que “pode ser
indicativo de fraude” as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à
imputação da multa.
Basicamente, as informações que levaram à autuação pela autoridade
administrativa constam no Relatório do Despacho Decisório que não homologou as
compensações pretendidas (fls. 143/146):
17. Por todo exposto, não há que se falar em homologação das compensações
pretendidas. Ao contrário, a prestação de diversas informações divergentes na DIPJ e na
DCOMP bem como a ausência de manifestação por parte do contribuinte após a
intimação levam a crer que pode ter sido inserido nas referidas declarações dados
aparentemente falsos com o intuito de simular e/ou postergar o pagamento de tributos
federais.
18. A possibilidade de terem sido prestadas falsas declarações na DIPJ e DCOMP pode
ser justificada pelos fatos a seguir: 
Analisando-se a DIPJ original (fls.52 a 66), no 0001127258, enviada em 27/06/2013,
verifica-se na Ficha 14A que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ em nenhum
dos quatro trimestres de 2012, houve, sim, imposto de renda a pagar; especificamente
com relação ao 2o Trimestre, houve apuração do imposto a pagar no montante de R$
113.407,40. Porém pela DIPJ retificadora no 0001608577 (fls.32 a 46), transmitida em
15/08/2014, na Ficha 14A na linha 34 – Imposto a Pagar, passou a constar apuração de
saldo negativo no valor de R$ 600.000,00. 
Na DIPJ original, Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte não consta informação sobre nenhuma
retenção sofrida pela pessoa jurídica em questão, enquanto na DIPJ retificadora passou
a constar a informação sobre retenção de imposto de renda no valor de R$ 2.400.000,00,
sofrida sobre rendimento de aplicação financeira (R$ 9.600.000,00), código 3426, fonte
pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 (conforme declarado na PER/DCOMP no
17159.05102.150814.1.3.02-7495, enviada em 15/08/2014).
Salienta-se que o envio da DIPJ retificadora e da PER/DCOMP ocorreram no mesmo
dia: 15/08/2014. 
Foi declarado em DCTF (fl.69) o valor R$ 113.407,40 de imposto de renda a pagar,
sendo que parte deste montante de R$ 112.103,21 estaria suspenso por liminar, processo
no 20083.400017/96-84. 
O rendimento, em tese, obtido na aplicação financeira de renda fixa no valor de R$
9.600.000,00 também não foi informado na Linha 10 (Rendimentos e Ganhos Líquidos
Aplicações Renda Fixa/Renda Variável) da Ficha 14A da DIPJ. 
Na DIRF (fls. 23 a 31) não consta sequer declaração alguma efetuada pela fonte
pagadora CNPJ no 00.000.001/0001-91 (conforme detalhado no item 2 do presente
despacho). 
Cabe ressaltar também que, além do presente processo, há outros cinco, para cada
período de apuração, conforme quadro a seguir, que tratam de Declaração de
Compensação onde o crédito pleiteado de saldo negativo originou-se de retenção de
imposto de renda na fonte:
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

Por fim, mesmo após intimação, o contribuinte não se manifestou até o momento,
demonstrando total falta de interesse em comprovar a existência do crédito pleiteado.
19. Assim, pode se dizer que foi “criado” um crédito a favor do contribuinte tendo como
origem a falsa retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.400.000,00, o
que exigiu a retificação das Fichas 14A e 57 da DIPJ original e a inserção de dados
falsos na PER/DCOMP no 17159.05102.150814.1.3.02-7495. Vale lembrar que o
contribuinte não se interessou em comprovar a veracidade do crédito quando deixou
apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados pela intimação.
Adicionalmente, o Acórdão recorrido também acrescenta:
17. Conforme acima, temos que o contribuinte teve pela ciência do DD de não
homologação da compensação pleiteada, não impugnou a decisão da autoridade
administrativa, não atendeu à intimação e acessou as informações constantes do
processo. Ou seja, teve plena condição de exercer seu contraditório e sua ampla defesa
no processo de origem no 16692.724155/2015-19.
18. Em sua impugnação, a defendente alega que não houve processo administrativo
específico sobre a não homologação das compensações e que possuía saldo negativo de
imposto de renda, relativamente ao segundo trimestre de 2012, decorrente de retenção
na fonte, porém, conforme acima, o processo no 16692.724155/2015-19 tratou
especificamente
das
compensações
declaradas
nas
DCOMP
nos
17159.05102.150814.1.3.02-7495,
06409.44460.190814.1.3.02-2547,
15627.90068.190814.1.3.02-4134 e 28564.58468.270814.1.7.02-5282, através do qual
foram não homologadas e o contribuinte, mesmo tendo sido regularmente cientificado,
não se manifestou sobre a decisão, sendo considerado revel. Nesse processo, restou
cabalmente provada a inexistência do saldo negativo alegado, em decorrência de falsa
informação prestada em DIPJ e DCOMP. Além disso, a ciência do DD ocorreu em
19/02/2018, data anterior à defesa ora analisada, ou seja, quando da confecção de sua
peça impugnatória o contribuinte tinha total conhecimento do conteúdo do processo no
16692.724155/2015-19, sendo leviana de sua parte a alegação de falta de processo
específico.
19. Conforme acima temos que restou caracterizada a conduta dolosa do
contribuinte de inserção de dados falsos em sua DIPJ e DCOMP, pleiteando
crédito que sabia ser indevido, além da negativa de atendimento à intimação fiscal,
mesmo após regularmente intimado.
Registre-se, ainda, que a defesa sequer se preocupa em combater precisamente os
pontos listados pela autoridade lançadora, limitando-se a alegar genericamente que não
houve dolo.

Assim, as condutas acima mencionadas e que levaram à autuação fiscal foram
bem delineadas: a) foi apresentada DIPJ retificadora para apuração de saldo negativo, mediante a
inserção de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sem a correspondente informação na DIRF
da fonte pagadora; b) o montante de IRRF declarado na DCOMP não consta em DIRF; c) o
contribuinte não atendeu à intimação específica sobre os fatos.
Da mesma forma, em sede de Recurso Voluntário, fls. 184/213, o Recorrente não
colabora para afastar as imputações que levaram à autuação, alegando genericamente que não
houve a prática de declarações falsas e também limitando-se a alegar que é ônus da fiscalização a
comprovação do dolo e da fraude, que não houve mera presunção não devidamente demonstrada
pela fiscalização e que a multa é confiscatória. Na verdade, concentra-se mais na alegação de
inconstitucionalidade da aplicação da multa do que na tentativa de demonstrar a legitimidade das
práticas que levaram à presente autuação. Da mesma forma, não apresenta elementos e nem
argumentos aptos a demonstrar a legitimidade das informações prestadas nas declarações e nem
nas declarações de compensação.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

Não obstante as condutas apresentadas pelo contribuinte, nos termos do Despacho
Decisório, e que levaram à autuação fiscal impugnada, pode-se observar que o Relatório
preocupa-se em apontar os fatos que levaram à autuação fiscal, que estão bastante claros e que
demonstram com clareza as condutas praticadas pelo contribuinte.
Em conclusão, houve lavramento de Auto de Infração de multa isolada total de
225%, sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensações
acima mencionadas, pela prática de compensação indevida, declaração apresentada com
falsidade e não atendimento à intimação.
Portanto, aspecto central para as imputações respectivas centra-se na possibilidade
da aplicação da alíquota majorada de 225%, a título de multa isolada.
A questão da multa isolada encontra-se prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Observe-se que a aplicação da multa em dobro, prevista no parágrafo 2a do art. 18
da Lei 10.833/2003, conecta-se às hipóteses previstas no inc. I do caput do art. 44 da Lei
9430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Da mesma forma, foi mencionado no Auto de Infração a aplicação do art. 74 da
IN 1717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não
homologada a compensação.
Pode-se observar, nesse aspecto, que o diploma infralegal do art. 74 da IN
1717/2017, a priori, conecta-se aos referidos diplomas legais previstos na Lei 10.833/2003
cumulados com a Lei 9430/1996.
No entanto, a aplicação da multa isolada majorada de 225% não encontra previsão
legal expressa no art. 18 da Lei 10.833/2003, por sua vez fundamento legal para a aplicação da
multa isolada, que, ao contrário, estabelece a aplicação da multa de 150% para a situação em
tela:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Assim, o artigo 18 da Lei 10.833/2003, § 2o, é claro no sentido de que, havendo
situações que se encaixem no art. 44 da lei 9430/1996, como é o caso ora analisado, deve ser
aplicada a qualificação da multa isolada no percentual de 150%.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720899/2018-15

Por suposto, conforme se observa no Relatório do Despacho Decisório, existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas praticadas pelo contribuinte,
e, não logrando o Recorrente afastá-los mediante comprovação cabal, entendo que deve ser
afastada tão somente a majoração da multa para reduzir a multa isolada para 150%, nos
termos do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Finalmente, importante mencionar, a propósito, que a alegação de
inconstitucionalidade fundada em violação à princípios constitucionais (legalidade, vedação do
efeito confisco, etc.,) foge da esfera de análise dessa instância administrativa, nos termos do art.
26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, reforço que a Súmula Carf no 2 é expressa nesse sentido:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reduzir o percentual da multa para 150%, exonerando o agravamento,
nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital